Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720406-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MARCUS RIBEIRO AREAL, EDSON APARECIDO DE ARAUJO, JOSE EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR, RAIMUNDO NONATO VERAS DOS SANTOS, WELLINGTON CLAUDIO VIDAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora